Tribunal: TJBA
Processo: 0501538-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501538-19.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS TIAGO SOARES DE SOUZA Advogado(s): JOSE WILSON MOREIRA JUNIOR APELADO: JENIFER GOMES DE JESUS e outros Advogado(s):MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, MARILIA GONZAGA CARDOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPUTAÇÃO INJUSTA DE FURTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de abordagem vexatória sofrida pelo autor em estabelecimento comercial, sob acusação infundada de furto. O juízo de primeiro grau reconheceu o dano moral, fixando indenização no valor de R$ 3.000,00 e honorários advocatícios sem destaque percentual. A parte autora recorreu pleiteando a majoração da indenização e a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem realizada pela parte ré, ao imputar injustamente a prática de furto em local público e de forma vexatória, configura dano moral indenizável; (ii) definir se é cabível a majoração do valor da indenização e a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A imputação pública de fato criminoso sem respaldo em qualquer prova, especialmente em ambiente público, ofende a honra e a dignidade da pessoa abordada, caracterizando o dano moral. A prova audiovisual constante dos autos confirma a abordagem vexatória e desproporcional por parte da ré, reforçando a ocorrência do ilícito extracontratual. O valor arbitrado a título de danos morais em primeiro grau (R$ 3.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade do constrangimento sofrido, sendo cabível sua majoração para R$ 15.000,00, (quinze mil reais) conforme requerido no recurso, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os honorários advocatícios devem observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, e ser fixados em 10% sobre o valor da causa, como forma de valorizar a atuação do advogado e garantir remuneração condigna. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A imputação infundada de prática criminosa em local público configura ofensa à honra subjetiva e enseja reparação por danos morais. A fixação do valor da indenização deve observar a gravidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501538-19.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARCOS TIAGO SOARES DE SOUZA e Apelada JENIFER GOMES DE JESUS – ME e JENIFER GOMES DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.